Tribunal: STF
Processo: HC 181434
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Marcus Melo da Silva, em favor de Matheus Pontes Pereira, contra decisão proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 559.169/PB.
    Consta dos autos que, após a deflagração da “Operação Anfíbios”, pela Polícia Civil do Estado da Paraíba, o paciente fora denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 147, do Código Penal; no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03; no art. 35 c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06; e no art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei 12.850/13. 
    Em 8.5.2019, o juízo da 5ª Vara Mista de Santa Rita/PB deferiu a representação pela prisão preventiva do então denunciado, expedindo-se mandado de prisão preventiva em seu desfavor. 
    A magistrada de piso, em 30.10.2019, indeferiu pedido de revogação da prisão acauteladora, pontuando não existirem nos autos fatos novos capazes de alterar a decisão que converteu o flagrante em preventiva. 
    Adiante, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, tendo o colegiado proferido, em 18.12.2019, decisão no sentido do não conhecimento do writ. Entendeu-se pela perda do objeto da ação diante de impetração anterior, em favor do mesmo paciente e no mesmo juízo, de mandamus que versava sobre matéria idêntica. Ao que consta, o TJPB proferira decisão denegatória, no bojo do primeiro habeas corpus, em julho daquele ano. 
    Ato contínuo, combatendo a decisão que não conheceu do remédio constitucional, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente, ao argumento de que a matéria de fundo não fora apreciada no acórdão impugnado, motivo pelo qual a Corte Superior não poderia conhecer da questão, sob pena de indevida supressão de instância (eDOC 12). 
    Nesta Corte, a defesa reitera os argumentos pretéritos, ressaltando que, diante do término da instrução criminal, não mais subsistem os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Nesse ínterim, requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, ainda que acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz do STJ, que indeferiu liminarmente o pedido formulado nos autos do HC 559.169/PB. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
     Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque restou demonstrado que todas as decisões proferidas no sentido da necessidade de manutenção do decreto preventivo encontram-se adequadamente fundamentadas, rememorando-se que o paciente fora denunciado como incurso nas penas de delitos diversos, em razão de suposto envolvimento em organização criminosa que, valendo-se de armas de fogo e da atuação de menores, voltava-se ao tráfico de entorpecentes.
    Aliás, importa sublinhar que a ação penal epigrafada sequer conta com prolação de sentença no primeiro grau, tendo sido realizada audiência de instrução em 23.9.2019 (eDOC 7).
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente